Tribunal: STF
Processo: ARE 1445704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. É sabido que servidores públicos são todos os agentes que integram o quadro funcional dos entes federativos, das autarquias e das fundações públicas, em decorrência de relação de trabalho. Á luz da natureza do vínculo jurídico que liga o servidor ao Poder Público e das funções exercidas, os servidores públicos se classificam em estatutários, celetistas e temporários. Como se sabe, a autora/recorrida integrou a categoria de servidores públicos temporários, perfazendo, na oportunidade, vínculo jurídico precário com o Município de Uberlândia. Como se infere da expressa ressalva constante do texto legal citado, além do efetivo labor, para fins de concessão da licença prêmio, imprescindível se faz a demonstração de que investido o servidor em cargo público, No caso dos autos, o vínculo tido entre a requerente e o Município requerido não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, inclusive, direito a férias-prêmio indenizadas, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, por força da vedação ao enriquecimento sem causa, e dos depósitos de FGTS. Independentemente do tempo que exerceu função para o Estado, a requerente não era servidora efetiva, mas tão somente atuava como designada, não tendo, portanto, direito às férias-prêmio pretendida, por não ter sido submetida a aprovação em concurso público assim como determina o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. Não se qualificando, a recorrida/autora, portanto, como servidora efetiva da municipalidade, não faz jus às férias prêmio indenizadas objeto do pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente